Tribunal: TJDFT
Processo: 0754802-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754802-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA LOBO CEZAR AGRAVADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, HOJE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cintia Lobo Cezar contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o requerimento liminar de imediata limitação dos descontos de empréstimos consignados ao percentual de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos dela (id 79381874). A agravante propôs, incialmente, ação idêntica ao processo originário, autuada sob o no 0751699-43.2025.8.07.0001, a qual foi extinta sem resolução do mérito. A tutela de urgência requerida agora possui os mesmos fundamentos daquela indeferida na primeira ação. Ela interpôs o agravo de instrumento no 0746772-37.2025.8.07.0000, distribuído sob minha Relatoria. Mantive o indeferimento da liminar pretendida naquela ocasião. Ela propôs nova ação com os mesmos pedidos e causa de pedir. A liminar foi indeferida novamente, motivo pelo qual foi interposto o presente agravo de instrumento. A agravante sustenta no presente agravo de instrumento que enfrenta grave situação de superendividamento, o que compromete sua subsistência digna. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a urgência da medida e aplicou de forma equivocada o regime específico previsto na Medida Provisória no 2.215-10/2001, permitindo consignações de até setenta por cento (70%) da renda líquida para contratos anteriores à Lei no 14.509/2022, com base no Tema Repetitivo no 1.286 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que essa interpretação ignora a finalidade da Lei no 14.181/2021, que visa preservar o mínimo existencial do consumidor. Defende que a continuidade dos descontos excessivos inviabiliza despesas essenciais, como alimentação, moradia e saúde, configurando violação aos direitos fundamentais. Invoca o art. 300 do Código de Processo Civil e o art. 4o da Lei no 14.181/2021, além do art. 6o, inc. V, da Constituição Federal, para justificar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Requer a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos dos contratos de mútuo a trinta por cento (30%) da renda líquida, sob pena de multa diária, até o julgamento definitivo da matéria. Pede, ao final, a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência pretendida. O preparo foi recolhido (id 79387125). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de limitação de descontos automáticos realizados no contracheque de Cintia Lobo Cezar, decorrentes de empréstimos contratados. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A questão em análise não está inserida na temática do superendividamento. O superendividamento é categoria jurídica autônoma e pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] Destaco o conceito legal trazido pela Lei no 14.181/2021: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Os consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros), estão inseridos nessa categoria. É impossível aplicar o regramento jurídico autônomo do superendividamento porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir existirem vícios na realização dos negócios jurídicos. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento. Passo à análise da pretensão de limitação de descontos, uma vez firmada a distinção acerca do superendividamento. As instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais, estão os empréstimos. A mencionada modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito por ausência de regramento específico. O abatimento em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros – em regra, até trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos pelos arts. 14 e 16 da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Confira-se: Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. (...) Art. 16. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada Força. A referida Medida Provisória tem força de lei e permanece em vigor, por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32 de 2001. Confiram-se os julgados seguintes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: ADMINISTRATIVO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. LIMITE DE DESCONTO DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, INCLUÍDOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. 1. A jurisprudência desta Corte tem aplicado aos servidores públicos o entendimento de que "os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003, e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do servidor" (AgRg no REsp 1.182.699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. Contudo, no que diz respeito às controvérsias relativas a empréstimos consignados em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser aplicada a Medida Provisória 2.215-10/2001, que é o diploma específico da matéria. 5. Desse modo, ao contrário do que estabelecem as leis que regulam o tema em relação ao trabalhadores vinculados ao regime da CLT (Lei 10.820/2003) e aos servidores públicos civis (Lei 8.112/90 e Decreto 6.386/2008), a legislação aplicável aos militares não fixou um limite específico para empréstimos consignados em folha de pagamento, mas, antes, limitou-se a estipular que, aplicados os descontos obrigatórios e autorizados, o integrante das Forças Armadas não poderá perceber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 6. Assim, o limite dos descontos em folha do militar das Forças Armadas corresponde ao máximo 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios (artigo 15 da Medida Provisória no 2.215-10/2001) e os descontos autorizados (definidos, pelo artigo 16 da mesma MP, como aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias ou de terceiros, conforme regulamentação de cada força). 7. Em suma, a parcela da remuneração disponível para empréstimos consignados será aferida, em cada caso, após o abatimento dos descontos considerados obrigatórios, de modo que o militar das Forças Armadas não perceba quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. 8. Conclui-se, portanto, que, em relação aos descontos facultativos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas, deve ser observada a regra específica prevista no artigo 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1386648/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.3.2019, DJe 25.3.2019). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM. LIMITE DE ENDIVIDAMENTO. (...) 2. Por força do art. 14, § 3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, admite-se o comprometimento de até 70% (setenta por cento) da remuneração bruta do militar das Forças Armadas para a realização dos descontos obrigatórios e o pagamento das despesas autorizadas, tal como os empréstimos consignados em folha. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1591097/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.5.2018, DJe 28.5.2018). O limite de comprometimento salarial total de setenta por cento setenta por cento (70%) da renda bruta deve ser observado no caso concreto, portanto. Extrai-se dos autos que Cintia Lobo Cezar contratou voluntariamente diversos empréstimos consignados, a saber: parcelas de R$ 532,71 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), 532,72 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) e R$ 532,69 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) com Hoje Previdência Privada; parcelas de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), R$ 2.484,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais), de R$ 1.321,89 (mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) e de R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais) com Arcesp – Associação Assistencial; R$ 275,29 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos); R$ 275,28 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) e R$ 275,26 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) com Ciasprev – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada (id 256706444 dos autos originários). Os empréstimos indicados descontados de seu contracheque, o qual apresentado ao Juízo de Primeiro Grau e considerado na decisão agravada, somam R$ 8.369,15 (oito mil trezentos e sessenta e nove reais e quinze centavos). Cintia Lobo Cezar aufere rendimentos brutos mensais de R$ 27.521,80 (vinte e sete mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos) e líquidos de R$ 9.020,71 (nove mil e vinte reais e setenta e um centavos). Os descontos somam R$ 18.501,09 (dezoito mil quinhentos e um reais e nove centavos), dentre obrigatórios e autorizados, o que corresponde a aproximadamente sessenta e sete por cento (67%) de sua renda bruta (id 256706444 dos autos originários). O percentual debitado está inserido na limitação autorizada pela lei específica. Inexiste amparo legal, em tese, para limitar os descontos de empréstimos contratados no caso concreto. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos de Cintia Lobo Cezar não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Ciasprev – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada e Arcesp – Associação Assistencial e Hoje Previdência Privada para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051.